Tribunal: TJDFT
Processo: 0013333-82.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0013333-82.2016.8.07.0003 RECORRENTE: MARCONE ROQUETE FRANCO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base (RE 593.818 – Tema 150). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (RE 593.818, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 23/11/2020). No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 12154453): EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CRIME DE FORMA LIVRE. FIXAÇÃO DA PENA BASE. MAUS ANTECEDENTES. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. FATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE. (...) Conforme a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ as condenações anteriores do agente transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, constituem fundamento idôneo para a exasperação da pena base à título de maus antecedentes, afastados tão somente os efeitos da reincidência. Até que o Supremo Tribunal Federal -STF decida o mérito do RE no 593.818 RG/SC, no qual, em repercussão geral já reconhecida (DJe 3/4/2009), será definido o conceito de maus antecedentes, deve prevalecer a orientação dada pelo Superior Tribunal de Justiça. Embargos infringentes não providos. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031